Tribunal: TJDFT
Processo: 0741201-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741201-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEA CHRISTINA MARTINS RODRIGUES AGRAVADO: BANCO GM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LEA CHRISTINA MARTINS RODRIGUES contra decisão 2a Vara Cível de Taguatinga, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem, em ação proposta por BANCO GM S.A. Em suas razões (ID 51786031), a agravante alega que: 1) não foi devidamente constituída em mora; 2) não há prova do recebimento pela destinatária, pois só teve ciência da presente ação no momento de cumprimento do mandado de busca e apreensão pelo oficial de justiça, quando ainda estava hospitalizada; 3) há em trâmite ação revisional sobre o mesmo contrato; 4) a ação de busca e apreensão deve aguardar o deslinde da ação de revisão contratual proposta anteriormente. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar a restituição do carro. Subsidiariamente, a restrição de circulação e alienação do bem pelo agravado até o julgamento final da ação revisional. No mérito, o provimento do recurso para: 1) extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil, ante a ausência de constituição do devedor em mora. Subsidiariamente, a confirmação da liminar; 2) que seja concedida a gratuidade da justiça. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade da justiça e de dispensa de preparo, requisito de admissibilidade do recurso. A agravante, assistida pela Defensoria Pública, requer a concessão do benefício por alegar não possuir meios para arcar com as despesas processuais. Juntou declaração de hipossuficiência econômica, contracheques e extrato bancário (IDs 169940190, 169940192, 169940193, autos de origem). O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” O Código de Processo Civil - CPC dispõe nos artigos 98 e seguintes que a concessão ocorre, em regra, mediante mera declaração de pobreza. Contudo, a referida declaração é relativa, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Assim, a parte contrária pode impugná-la, nos termos do art. 100 do CPC e cabe ao magistrado analisar o requerimento à luz das provas dos autos. No caso, de acordo com o contracheque referente ao mês de junho de 2023, a agravante recebe mensalmente o valor bruto de R$ 11.467,35 e líquido de R$ 4.532,37, a título de remuneração como professora da educação básica (ID 169940192, autos de origem). Além disso, há 2 acordos de novação de dívida descontados diretamente na conta corrente da agravante, no valor de R$ 2.389,39 conforme extratos bancários (ID 169940193, fl. 8, autos de origem). Portanto, sobra-lhe o valor de R$ 2.142,93 para suas despesas cotidianas. DEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos da antecipação da tutela recursal. 1. COMPROVAÇÃO DA MORA O Decreto-Lei 911/69 estabelece, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor pode requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. Para tanto, devem ser comprovados a alienação fiduciária e o inadimplemento ou a mora. São documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor. No tocante à comprovação da mora do devedor, o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, estabelece: "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. A jurisprudência do STJ é no sentido de que “o encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário” (AgInt no REsp n. 2.018.089/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.) No mesmo sentido, é o entendimento desta Sexta Turma: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DA MORA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O cerne da controvérsia consiste em averiguar a constituição em mora do agravado apta a embasar o deferimento da liminar em busca e apreensão de veículo dado em alienação fiduciária. 2. A comprovação da mora é condição específica da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 3. A notificação foi enviada para o endereço do agravado constante do contrato celebrado entre as partes e recebida por terceira pessoa, de modo que se reputa válida a constituição em mora do devedor fiduciante. 4. Deu-se provimento ao recurso. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1733260, 07007461520238079000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/07/2023, publicado no DJE: 10/08/2023.)” – grifou-se. No caso, a notificação extrajudicial expedida pelo apelante para o endereço constante no contrato e assinada por terceiro (ID 161538294, autos de origem) é válida e constituiu o devedor em mora. 2. REVISÃO CONTRATUAL A agravante sustenta que a presente ação de busca e apreensão deve aguardar o julgamento da ação de revisão contratual, proposta anteriormente. O artigo 330, § 3o do Código de Processo Civil estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. Diante da inadimplência do agravante, a discussão judicial sobre as cláusulas do contrato firmado entre as partes não afasta a possibilidade de o credor promover a busca e apreensão do veículo. Acrescente-se o teor da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça: “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.” O agravante admite sua inadimplência. Assim, a princípio, a discussão judicial sobre as cláusulas do contrato firmado entre as partes não impede que o credor promova a busca e apreensão do veículo. No mesmo sentido, ilustrativamente, registre-se julgado deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. AÇÃO REVISIONAL CONCOMITANTE. AUSÊNCIA DE ÓBICE. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. 3.1. Para que seja constituída a mora exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. 3.2. A constituição da mora do devedor é evidente, tendo em vista a cópia do aviso de recebimento assinado e juntada aos autos do processo de origem. 4. O eventual ajuizamento de demanda que tenha por objeto a revisão do contrato de alienação fiduciária não produz o efeito de obstar a constituição da mora, tampouco o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 4.1. Nesse sentido é o enunciado no 380 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor." 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1684487, 07412165920228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 25/4/2023) – Grifou-se Em face dessas considerações a decisão agravada deve ser mantida. DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça à agravante quanto ao presente recurso. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator